Tribunal: TJSP
Processo: 2162818-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Consignação em Pagamento cumulada com exibição de documentos. Cobrança de consumo de água com valores exponencialmente superiores à média histórica da unidade. Agravante surpreendida com faturas de R$ 5.124,85 e R$ 8.842,73 contra média mensal de R$ 200,00. Pedido de tutela de urgência para reconhecimento do efeito liberatório do depósito e abstenção de atos de cobrança pelos valores

Ementa:
Consignação em Pagamento cumulada com exibição de documentos. Cobrança de consumo de água com valores exponencialmente superiores à média histórica da unidade. Agravante surpreendida com faturas de R$ 5.124,85 e R$ 8.842,73 contra média mensal de R$ 200,00. Pedido de tutela de urgência para reconhecimento do efeito liberatório do depósito e abstenção de atos de cobrança pelos valores controvertidos. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Hipóteses do art. 335, incisos I e V, do Código Civil não configuradas. Inexistência de recusa injustificada de recebimento pelo credor, mas mera divergência sobre exigibilidade de valores. Abusividade do aumento não comprovada de plano pela prova documental. Necessidade de regular instrução probatória e contraditório para análise aprofundada das circunstâncias do caso. Recurso desprovido.